Tribunal: TJBA
Processo: 0700320-44.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0700320-44.2021.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos Apelado: Thadeu Antônio Piauhy de Araújo Apelado: Marcelo José Ferreira Silva Advogado: Dr. Carlos Magno Silva do Lago (OAB/BA: 13.685) Advogado: Dr. Pedro Machado de Oliveira (OAB/BA: 68.785) Apelado: Ricardo de Carvalho Albuquerque Advogado: Dr. Julian Araújo de Andrade (OAB/BA: 50.768) Advogada: Dra. Harrísia Correia Silva (OAB/BA: 50.220) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, §3º, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA CULPA DOS RÉUS DE FORMA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS APELADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Ricardo de Carvalho Albuquerque, Thadeu Antônio Piauhy de Araújo e Marcelo José Ferreira Silva da imputação quanto ao delito previsto no art. 121, § 3º (quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal. II - Extrai-se da exordial acusatória (Id. 77049823), in verbis, que: “Segundo restou apurado, os denunciados, por negligência, deram causa ao acidente marítimo ocorrido no dia 17 de setembro de 2013, por volta das 18:00h, envolvendo a lancha “Sonho Meu I”, na saída da Baía do Pontal, circunscrição do município de Ilhéus/BA, que resultou no óbito de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ALVES, JOEL ARAUJO DE MATOS, NELSON BISPO DOS SANTOS e ROBSON SENA SAMPAIO, conforme Laudos de Exame de Necropsia de n°(s) 2013 07 PM 004054-01, 2013 07 PM 004072-01, 2013 07 PM 004043-01 ¢ 2013 07 PM 004085-01, Certidões de Óbito de fls. 161, 167, 173 e 180, Laudo de Exame Pericial Indireto de fls. 97/105, fotografias de fls. 106/110, contrato de locação de fls. 152/155 e Título de Inscrição de Embarcação Miúda de fl. 150. Consta dos autos que, no ano de 2013, nesta Urbe, diante da ausência de objeção expressa do terceiro denunciado (gerente administrativo e financeiro da ETS Engenharia e quem de fato representava-a in loco), o segundo denunciado, na condição de Chefe do Setor de Sondagem da empresa ETS Empresa de Tecnologia do Solo e Serviços LTDA (ETS Engenharia), formalizou com o primeiro denunciado um contrato de locação de duas embarcações, entre elas a lancha “Sonho Meu 1”, com a finalidade de realizar o transporte marítimo de equipamentos e funcionários da aludida empresa durante a execução do serviço de sondagem de solo (no início de construção da ponte Centro-Pontal, atualmente denominada Ponte Jorge Amado). Emerge, mais, dos autos, que a suscitada embarcação (leia-se: lancha “Sonho Meu 1”) não poderia ser utilizada para fins comerciais (tal como definido no objeto do contrato ventilado ao norte), eis que possuía registro no âmbito da Marinha do Brasil para realizar apenas as atividades de esporte e recreio (NORMAM-03/DPC/Marinha'), limitada a área de Navegação Interior 1º, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes’, sendo 01 (um) tripulante e 04 (quatro) passageiros, de modo que, por se tratar de embarcação miúda, não seria obrigatória a existência de equipamentos de comunicação, tampouco havia necessidade do cálculo de Arqueação Bruta (AB) ou da realização periódica de vistorias para emissão do Certificado de Segurança de Navegação (CSN)*. Ao que se apurou, no dia 17 de setembro de 2013, a lancha “Sonho Meu 1” estava atracada a contrabordo da balsa “Forte do Mar” e pelo lado contrário ao da Praia da Maramata, Ilhéus-BA, quando, por volta das 17:40h, 06 (seis) empregados da empresa ETS Engenharia embarcaram a bordo da referida lancha para regressarem a praia (terra firme). Em seguida, após ligar o motor de popa e tentar engrazar a potência de propulsão ao hélice (não houve acoplamento), o funcionário Robson Sena Sampaio, que exercia, naquele momento, a função de Arrais (piloto — mesmo não sendo habilitado pela Marinha para tanto), perdeu o controle da embarcação, a qual ficou a deriva, ocasião em que ela foi rapidamente arrastada pela correnteza, com a maré próxima ao estofo de vazante, para fora da Baía do Pontal. Dessume-se, ainda, dos autos que, ao chegar próximo à arrebentação, devido ao pequeno calado e borda livre, agravada pelo excesso de pessoas a bordo, pela necessidade de reparos na lancha decorrente de falhas outrora constatadas, pela ausência de treinamento prévio ou adestramento dos ocupantes sobre natação, salvatagem ou instrução para situações emergenciais e pela incompatibilidade da embarcação para navegar fora da área de águas interiores, a lancha “Sonho Meu 1” emborcou e, momentos depois, em razão das fortes ondas, naufragou. Nesse contexto, diante da ausência de equipamentos de salvatagem na referida embarcação (coletes, boias salva-vidas, remos, artefatos pirotécnicos, etc), enquanto Marcos Luiz Santos Campos Júnior (único que possuía técnica de natação) e Marcelo Ribeiro Oliveira (com a ajuda daquele e apoiado numa garrafa térmica improvisada como boia) conseguiram alcançar a Praia próxima à Catedral de São Sebastião, os demais ocupantes, Carlos Augusto dos Santos Alves, Joel Araújo de Matos, Nélson Bispo dos Santos e Robson Sena Sampaio, foram levados pelas ondas e desapareceram no mar, sendo os corpos encontrados nos dias seguintes ao longo do litoral sul de Ilhéus. Conclui-se, portanto, que os denunciados agiram com culpa na modalidade de negligência, visto que poderiam ter evitado a morte dos funcionários da empresa ETS Engenharia que estavam a bordo da lancha “Sonho Meu 1”. Decerto, era plenamente previsível aos denunciados que a utilização de uma embarcação não adequada ao fim comercial proposto, ainda mais quando confiada (para condução) a pessoa não habilitada, poderia ensejar um naufrágio, como de fato correu no caso em destaque. Vejamos. Consta do acervo probatório que o primeiro denunciado, mesmo sendo aquaviário na categoria de Moço de Máquinas, o segundo denunciado, na condição de técnico em geologia e Chefe do Setor de Sondagem da empresa ETS Engenharia, e o terceiro denunciado, na qualidade de preposto da empresa ETS Engenharia, ou seja, quem de fato representava-a na execução de contrato de transporte aquaviário firmado com o primeiro denunciado, agiram com negligência ao desprezar as regras atinentes à segurança da navegação quando da formalização (e execução) do contrato de locação da lancha “Sonho Meu 1”, a qual não poderia ser utilizada para o fim comercial proposto (ainda que estivesse sendo conduzida por pessoa habilitada, o que também não se verificou no caso em apreço, frise-se), eis que o aluguel de embarcações de esporte e/ou recreio só é admitido com a finalidade exclusivamente de recreação ou para a prática de esportes, sendo vedado ao locatário utilizá-la em atividade comercial de qualquer natureza. Assim que, sendo o segundo denunciado quem, in loco, efetivamente representava a ETS Engenharia, eis que, dada a sua qualificação acadêmica (ensino superior completo) e larga experiência profissional (leia-se: três anos) na função de gerente administrativo da empresa (especializada no serviço de sondagem de solo) auxiliava e supervisionava o segundo denunciado na contratação da embarcação e gestão dos serviços, inclusive no recrutamento e treinamento do quadro de pessoal nesta Urbe, poderia também (o segundo denunciado) ter evitado que a embarcação em destaque (revelada no apuratório em tela como inadequada ao fim proposto) fosse utilizada no dia dos fatos, bem como que as vítimas, desprovidas de treinamento prévio para a função em área marítima (embarcado), viessem a óbito, já que plenamente previsível que elas não sobreviveriam a um eventual naufrágio, como de fato ocorreu. Não há dúvida, portanto, que ao contratarem (e destinarem, frise-se) a embarcação em destaque, que não preenchia os requisitos mínimos prescritos nas normas técnicas à segurança da navegação, ao fim comercial proposto, além de confiarem a função de piloto da referida lancha para uma pessoa não habilitada (o funcionário Robson que também faleceu no naufrágio), os denunciados agiram com culpa, na modalidade de negligência, eis que burlaram o sistema de fiscalização preventiva da Marinha do Brasil (dada a natureza de seu registro — esporte e recreio — a aludida embarcação era isenta de vistorias periódicas e da emissão do Certificado de Segurança da Navegação), submetendo os funcionários da empresa ETS Engenharia à prestação de serviço (nas condições narradas ao norte e sem a presença de um Técnico de Segurança do Trabalho — do setor marítimo — no canteiro de obras”) a um risco não permitido, tampouco tolerado, pelo ordenamento jurídico, dando azo ao naufrágio em análise e, consequentemente, ao óbito por afogamento das vítimas Carlos Augusto dos Santos Alves, Joel Araújo de Matos, Nélson Bispo dos Santos e Robson Sena Sampaio.” III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id. 77056409), postulando, em suas razões (Id. 77056523), a reforma da sentença absolutória para condenar os Apelados como incursos nas penas do art. 121, § 3º (quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a negligência dos réus, que teria resultado no naufrágio da lancha "Sonho Meu 1" e na morte das quatro vítimas. Argumenta que a embarcação era inadequada para fins comerciais, que houve falha no dever de cuidado quanto à fiscalização de seu uso e à disponibilização e exigência do uso de equipamentos de salvatagem, bem como que se permitiu a condução da lancha por pessoa não habilitada (Robson Sena Sampaio, uma das vítimas). Destaca o depoimento da testemunha Marcos Luiz Santos Campos Júnior para corroborar a alegada ausência de coletes na embarcação no momento do acidente. IV - A conduta delitiva daquele que pratica homicídio culposo encontra-se tipificada no art. 121, §3º do Código Penal Brasileiro. Trata-se de delito culposo, que se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, espécies que caracterizam sua conduta. Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades anteriormente descritas. V - Para a configuração do crime na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta humana voluntária; inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo involuntário (não pretendido ou assumido pelo agente); nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado danoso dela advindo; previsibilidade e tipicidade. VI - No caso em tela, embora a materialidade do fato se encontre devidamente demonstrada por meio dos Laudos de Exames de Necropsia (id. 77049825 - Pág. 22, id.77049825 - Pág. 23, id. 77049825 - Pág. 24 e id. 77049825 - Pág. 28), o conjunto probatório mostra-se frágil quanto à comprovação da culpa dos Apelados, demonstrando a ausência de nexo causal entre as suas condutas e o resultado morte, configurando culpa exclusiva das vítimas. VII - No caso em análise, o Ministério Público atribui aos Apelados conduta negligente consistente em: (a) autorizar a utilização de embarcação registrada para esporte e recreio em atividade de natureza comercial; (b) deixar de exercer fiscalização efetiva quanto ao uso da referida embarcação; (c) admitir, ainda que de forma implícita, que fosse conduzida por pessoa sem habilitação legal; e (d) não disponibilizar quantidade adequada de equipamentos de salvatagem, tampouco oferecer treinamento apropriado aos tripulantes. Contudo, a prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório não corrobora a tese acusatória de forma a ensejar um decreto condenatório. VIII - O Laudo de Exame Pericial Indireto realizado pela Marinha do Brasil (ID 77049830, págs. 29-37), concluiu que a embarcação "Sonho Meu I" operava em local adequado (Área Interior Tipo 1) e que o único descumprimento normativo relevante para a dinâmica do acidente foi a condução por pessoa não habilitada (Robson Sena Sampaio, vítima) no momento específico do sinistro. O Capitão de Fragata Manoel Argôlo da Cruz, que presidiu o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN 07/2013 - ID 275138062, págs. 19 e seguintes), em seu depoimento judicial (ID 465590974), foi enfático ao afirmar que, em sua análise técnica, "o acidente todo foi em decorrência da falta de conhecimento e negligência do responsável (Robson)", que não possuía conhecimento sobre marés ou navegação. Reafirmou que a questão da categoria da embarcação (esporte/recreio) não foi o fator determinante para o naufrágio, sendo tratada como infração administrativa pelo Tribunal Marítimo, que inclusive já havia se pronunciado sobre o caso. IX - Os peritos da Marinha, Suboficial Moacyr Barbosa de Souza Júnior (especialista em máquinas) e Sargento Filemon Lopes Moreira e Souza, ouvidos em juízo, corroboraram que a embarcação estava com documentação válida, havia sido vistoriada, e que a mudança de categoria para comercial seria, essencialmente, uma alteração documental, sem necessidade de modificações estruturais na lancha para o tipo de serviço realizado (transporte de poucas pessoas em curta distância, em águas abrigadas). Afirmaram ainda que, para ser liberada pela Marinha, a embarcação deve possuir os itens essenciais de segurança. X - Os sobreviventes, Marcelo Ribeiro Oliveira e Marcos Luiz Santos Campos Júnior, também elucidaram a dinâmica dos fatos. Marcelo Ribeiro Oliveira relatou que, no dia dos acontecimentos, o responsável pela condução da lancha, Sr. Ricardo Albuquerque (primeiro Apelado), não pôde comparecer, razão pela qual Robson Sena Sampaio (vítima) decidiu, por conta própria, conduzir a embarcação para levar a equipe até a balsa. Afirmou, ainda, que era a primeira vez que uma pessoa não habilitada, como Robson, conduzia a lancha a serviço da empresa, e que os coletes salva-vidas não foram utilizados por opção das vítimas, uma vez que o trajeto era curto. No mesmo sentido, Marcos Luiz Santos Campos Júnior também afirmou que, naquele dia, Robson (que era o líder da equipe) conduziu a embarcação, acrescentando que, embora houvesse coletes salva-vidas, ninguém tinha o costume de utilizá-los. XI - Por sua vez, o Apelado Ricardo de Carvalho Albuquerque, em seu interrogatório, negou ter autorizado Robson ou qualquer pessoa não habilitada a conduzir sua embarcação. Afirmou que, no dia do acidente, havia sido dispensado por Robson pela manhã, pois os trabalhos na balsa só seriam retomados no dia seguinte, e que só tomou conhecimento do naufrágio à noite. Confirmou que a embarcação possuía os equipamentos de segurança exigidos e que ele próprio, habilitado, era quem usualmente a conduzia para os serviços da ETS Engenharia. XII - O Apelado Thadeu Antônio Piauhy de Araújo, que era o Chefe do Setor de Sondagem, relatou que estava na sede da empresa em Lauro de Freitas quando recebeu a ligação de Robson informando que a lancha estava à deriva, o que o surpreendeu, pois as atividades na balsa estavam suspensas aguardando a chegada de uma peça. Afirmou ter acionado imediatamente a Capitania dos Portos e que sua responsabilidade era comercial e técnica, não de segurança do trabalho in loco. XIII - Já o Apelado Marcelo José Ferreira Silva (ID 465590974), gerente administrativo e financeiro, também negou qualquer participação na decisão de uso da lancha no dia do acidente ou autorização para condução por não habilitado, afirmando que suas atribuições não envolviam a operação ou fiscalização direta dos serviços de campo e que também não estava em Ilhéus na data do fato. XIV - Da detida análise das provas, constata-se que, embora a situação envolva múltiplas vítimas fatais, a responsabilização criminal dos Apelados não encontra respaldo nos autos. A decisão de Robson Sena Sampaio de utilizar a embarcação em um dia em que os trabalhos na balsa estavam suspensos, conduzindo-a sem habilitação e sem o consentimento expresso ou conhecimento prévio dos Apelados que estavam em outra cidade ou dispensados do serviço, configura uma quebra no nexo de causalidade no que tange à responsabilidade destes. XV - Ademais, a prova indica que os equipamentos de segurança (coletes) estavam disponíveis, mas que, por costume ou decisão das próprias vítimas, não foram utilizados por todos no momento fatídico. A alegação do Ministério Público de que a embarcação era inadequada para o fim comercial, embora formalmente correta quanto ao registro (esporte e recreio), não se sustenta como causa determinante do acidente, conforme laudos técnicos e depoimentos dos oficiais da Marinha, que trataram a questão como infração administrativa, já apurada na esfera competente (Tribunal Marítimo). XVI - A ausência de treinamento específico para emergências, embora seja um ponto relevante, não se mostra, isoladamente e diante do conjunto probatório, como o fator preponderante que atrairia a responsabilidade penal dos Apelados pelo resultado morte, especialmente quando a causa direta e imediata do naufrágio derivou de uma cadeia de atos iniciada pela decisão autônoma de uma das vítimas de operar a embarcação em circunstâncias adversas e sem habilitação. XVII - A responsabilidade penal é subjetiva, não se admitindo a responsabilização objetiva pelo simples fato de os Apelados ocuparem posições de gestão ou serem proprietários da embarcação locada. Era necessário demonstrar, de forma inequívoca, que agiram com negligência (ou imprudência/imperícia) e que essa conduta culposa foi a causa direta e eficiente do resultado. O que se extrai dos autos, contudo, é uma sucessão de decisões tomadas pelas próprias vítimas que culminaram na tragédia, rompendo o nexo de causalidade em relação aos Apelados. XVIII - A sentença absolutória, portanto, encontra-se bem fundamentada na prova dos autos, especialmente ao reconhecer que não ficou provado que os réus concorreram para a infração penal, nos termos do art. 386, IV, do CPP. XIX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XX - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700320-44.2021.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Thadeu Antônio Piauhy de Araújo, Marcelo José Ferreira Silva e Ricardo de Carvalho Albuquerque. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.